Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-49.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ESCOLA. TRANSFERÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL ATENDIDO. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DA GENITORA. ESCOLHA INVIÁVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CPC. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer objetivando a transferência para escola indicada pelo autor, em período integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia se refere à (i) obrigatoriedade de o Poder Público realizar transferência de aluno já matriculado para escolas específicas indicadas no ajuizamento da ação, especialmente quando já ofertada vaga em escola próxima à residência da criança; (ii) possibilidade de isentar o menor da verba sucumbencial fixada pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes.
4. A garantia de acesso e atendimento em creches, pré-escola pública e educação básica e gratuita é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental.
4.1. No caso dos autos, no entanto, não se trata de pedido de vaga em escola, uma vez que o apelante já está matriculado, mas sim pedido de transferência para escolas específicas indicadas no ajuizamento da ação.
5. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça refuta a possibilidade de escolher a escola, especificamente quando já ofertada vaga em escola próxima à residência da criança. Precedentes.
6. O estatuto processual estabelece que sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de não conhecimento do pedido por inadequação da via eleita suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, IV; ECA, art. 53, V; CPC, arts. 85 e 1012.
Jurisprudência relevante citada: Tema 548 do STF; Acórdão no 1406193, de Relatoria da Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível. Acórdão 1978749, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão 1983845, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.